Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALOR TOTAL CORRETO. QUANTIA DE ENTRADA DO VEÍCULO USADO. CONSIDERAÇÃO DO VALOR CONSTANTE DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. COERÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. A responsabilidade objetiva atrela-se ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com o débito impugnado.
3. No presente caso, verifica-se que o fornecedor do produto, automóvel novo, e do serviço de financiamento agiram de maneira proba e coerente, os cálculos apresentados pela nota fiscal, contrato de compra e venda e orçamento de financiamento encontram-se corretos, bem como evidenciam gastos adicionais desconsiderados pelo autor.
3.1. Assim, não há que se falar em cobrança a maior no financiamento.
4. Com observância do princípio da boa-fé contratual, o valor de entrada pelo veículo usado do apelante é considerado aquele constante da nota fiscal, do contrato de compra e venda e do financiamento, prevalentes quando observado o conjunto probatório e as regras de experiência comum do art. 375 do CPC, na medida em que incidiu desconto adicional na compra pelo autor de dois mil reais, além dos demais.
5. Verificado o ato lícito por parte dos recorridos, não há se falar em compensação por danos morais.
6. Recurso desprovido.